Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MANTIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O descumprimento reiterado das condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, acarreta a revogação do referido benefício.
2. A agravante descumpriu as condições estabelecidas quando da concessão da prisão domiciliar humanitária, violando a zona de inclusão, por três vezes, e rompendo a tornozeleira. Logo, mostra-se escorreita a decisão que revogou a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.
3. Recurso desprovido.